Tribunal: TJSP
Processo: 1124090-64.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Serviços de Despachante Imobiliária – Legalidade demonstrada – Atuação que foi necessária e eficiente para que o consumidor obtivesse, após longo prazo, a liberação do financiamento, concretizando a aquisição do imóvel, inexistindo venda casada, e ocorreu a prestação do serviço – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189088
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1124090-64.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONQUISTA
DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA S/S LTDA., é apelado JOSEVAN ALVES
BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124090-64.2017.8.26.0100 -Voto no 19.061
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1124090-64.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo (15a Vara Cível Central)
Apelante: Conquista Documentação Imobiliária S/C Ltda-ME.
Apelado: Josevan Alves Bezerra
Juíza: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
Voto n. 19.061
EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

Serviços de Despachante Imobiliária Legalidade demonstrada
Atuação que foi necessária e eficiente para que o consumidor
obtivesse, após longo prazo, a liberação do financiamento,
concretizando a aquisição do imóvel, inexistindo venda casada, e
ocorreu a prestação do serviço Recurso provido.
Trata-se de ação de indenização, conforme ainda
aditamento de fls. 130/134, visando o autor a nulidade da cláusula contratual
que o coagiu ao pagamento por "serviços de assessoria e intermediação"
(SATI), taxa de evolução de obra, comissão de corretagem, causando-lhe
prejuízo de R$ 20.561,93, pleiteando a devolução da importância e a
compensação por dano moral de R$ 25.321,93.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente
em parte a ação, condenando as rés ao pagamento de R$ 11.793,20, com
correção desde o desembolso e juros desde a citação, arcando ainda com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% do valor da condenação, cada uma (fls. 303/309).
A corré Conquista apelou afirmando ser empresa que
atua como despachante imobiliária, intermediando o procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124090-64.2017.8.26.0100 -Voto no 19.061
3
financiamento imobiliário ou levantamento de valores de FGTS, ressalvando
que sua contratação pelo autor ocorreu de forma autônoma e desvinculada do
compromisso de compra e venda, sendo o negócio jurídico firmado válido e
integralmente cumprido, e descabida a inversão do ônus da prova, não
havendo qualquer responsabilidade da apelante na eventual cobrança
indevida, requerendo a improcedência da ação (fls. 312/323).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 330/337).
É o Relatório.
Sustenta a apelante Conquista que tem por objeto social o
ramo de despachante imobiliária, consistente em intermediar o procedimento
de obtenção de financiamento e levantamento de depósito realizado em conta
vinculada ao FGTS perante instituição financeira para concesão de crédito
imobiliário, aduzindo que foi contratada pelo autor aproximadamente um
anos depois do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda da
Unidade Autônoma, não tendo relação com a importância cobrada pela
Construtora, obtendo a liberação do crédito imobiliário em menos de 45 dias,
consistindo sua atuação na solicitação de todas as certidões municipais,
estaduais e federais em nome do comprador e da incorporadora, bem como a
a bertura e condução do procedimento perante a instituição financeira para o
saque do FGTS.
Efetivamente a negociação do autor para a aquisição da
unidade, conforme Pedido de Reserva n. 7713, teve início em 15/12/2012
(fls.21), e a apelante, consoante o Instrumento Particular de Contrato de
Prestação de Serviços, somente foi por ele contratada em 01/10/2013 (fls.30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124090-64.2017.8.26.0100 -Voto no 19.061
4
Consta expressamente do Acórdão relativo ao REsp
Repetitivo 1599511/SP, que: "ressalve-se, contudo, que a abusividade da
SATI não deve implicar enriquecimento sem causa do consumidor de modo
que eventual serviço específico prestado ao consumidor, como eventuais
serviços de despachante ou a cobrança de taxas de serviços cartorários,
podem ser efetivados" (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe
06/09/2016), o que deflui do presente caso, em que a atuação da recorrente
foi necessária e eficiente para que o consumidor obtivesse, após longo prazo,
a liberação do financiamento, concretizando a aquisição do imóvel,
inexistindo venda casada, e ocorreu a prestação do serviço.
A apelante insere-se na Cadeia de Fornecimento em
menor extensão, não podendo responder pelas importâncias indevidamente
recebidas pela Incorporadora, e nem deve restituir as importâncias que lhe
foram pagas, diante dos serviços prestados.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da
Conquista Documentação Imobiliária S/C Ltda-ME., para Julgar-se
Improcedente em relação a ela a ação, condenando-se o autor em honorários
advocatícios em seu favor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do
CPC, observada a gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica